Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-55.2016.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000158-55.2016.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 003.217.851-42 (EMBARGANTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAR PERFEITO (EMBARGADO), RAFAELLA MARCOLINI - CPF: 082.495.267-75 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (EMBARGADO), PARPERFEITO COMUNICACAO S.A. - CNPJ: 03.671.059/0001-08 (EMBARGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), SANTINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 003.217.851-42 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PARPERFEITO COMUNICACAO S.A. - CNPJ: 03.671.059/0001-08 (EMBARGANTE), RAFAELLA MARCOLINI - CPF: 082.495.267-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– SERVIÇOS DE INTERNET SITES DE RELACIONAMENTO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA -

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – FATO INCONTROVERSO - DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DOS DEMANDADOS PRESTADORES DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
DANO MORAL CONFIGURADO
-
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000158-55.2016.8.11.0085

EMBARGANTE:

PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S/A

EMBARGADOS: SANTINA MARIA DOS SANTOS E BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
PARPERFEITO COMUNICAÇÃO S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id.
224315671), que, a unanimidade, desproveu os recursos de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
conforme anunciado pela ilustre magistrada e confirmado pela decisão colegiada, ambas as empresas não teriam logrado êxito em comprovar que os perfis foram criados por terceiras pessoas, tratando-se de mera suposição” (sic).

Argumenta que
“em se tratando de contrato eletronicamente firmado, uma vez firmado o serviço, o assinante se compromete ao devido cumprimento de todas as cláusulas previstas, motivo pelo qual, sempre se parte do pressuposto que o criador do perfil seja seu titular e interessado na fruição do serviço ofertado. O fornecimento de informações verídicas e obrigação prevista contratualmente, e presume boa-fé do usuário” (sic).

Enfatiza que, “
nos termos da r. sentença, seria encargo da própria empresa ParPerfeito, como prestadora de serviço, analisar a veracidade de cada dado indicado para cada perfil registrado em seu site de relacionamentos, de modo a evitar fraudes cibernéticas. Todavia, todos os recursos técnicos possíveis e viáveis a fim de afastar a possibilidade de criação de perfil falsos, já sao adotados pela Embargante dentro, claro, das limitações próprias da tecnologia em vigor” (sic).

Discorre que “
considerando as determinações sentenciais, informa que, por meio de sua apelação cível, levantou o importante ponto de que a Lei nº 12.965/2014, conhecida como o “Marco Civil da Internet”, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no território nacional, disciplinando o uso dos meios de comunicação digitais” (sic).

Diz que
“no caso em questão, a identificação do conteúdo falso e ofensivo dar-se-ia por meio da informação precisa das páginas digitais onde o suposto ato ilícito estaria sendo praticado. Contudo, nos presentes autos, não se encontram configurados os requisitos demonstrados acima, visto que não houve qualquer decisão determinando a retirada do conteúdo, já que sequer foi necessário um comando judicial para essa finalidade” (sic).

Relata que “
a empresa, ora embargante, não deu causa à incidência de responsabilidade, uma vez que o perfil já havia sido bloqueado e indisponibilizado pelo próprio usuário antes mesmo da distribuição da ação indenizatória, logo, a responsabilidade pela fraude não há que ser imputada a ela, vez que agiu dentro de suas possibilidades” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, no sentido de prover o recurso de apelação cível apresentado pela embargante, com base no marco civil da internet, para que sejam afastadas as condenações a título de danos materiais e morais, haja vista manifesta a ausência de descumprimento, pela embargante, de qualquer ordem judicial específica para retirada do conteúdo alegadamente difamatório, nos termos do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014.

Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido anterior, que seja, então, reduzido o valor da condenação a título de danos morais, pelas razões anteriormente trazidas, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) - (Id. 26158179).

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - SERVIÇO DE INTERNET E SERVIÇOS DE SITES DE RELACIONAMENTO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE BENEFÍCIO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – FATO INCONTROVERSO - DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DOS DEMANDADOS PRESTADORES DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A instituição financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor que recebe seu benefício previdenciário, deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória em que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia (sérvios de internet) e serviços de sites de relacionamentos, bem como os serviços bancários, respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência dos débitos questionados como também a própria indenização por danos morais (in re ipsa), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito das demandadas para com a consumidora.

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que
“
considerando as determinações sentenciais, informa que, por meio de sua apelação cível, levantou o importante ponto de que a Lei nº 12.965/2014, conhecida como o “Marco Civil da Internet”, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no território nacional, disciplinando o uso dos meios de comunicação digitais” (sic).

Diz que
“no caso em questão, a identificação do conteúdo falso e ofensivo dar-se-ia por meio da informação precisa das páginas digitais onde o suposto ato ilícito estaria sendo praticado. Contudo, nos presentes autos, não se encontram configurados os requisitos demonstrados acima, visto que não houve qualquer decisão determinando a retirada do conteúdo, já que sequer foi necessário um comando judicial para essa finalidade” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, para que haja o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações a título de danos materiais e morais, haja vista manifesta a ausência de descumprimento, pela apelante, de ordem judicial específica, determinando a retirado do conteúdo alegadamente difamatório, nos termos do artigo 19 da nº 12.965/2014.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, constata-se que não há nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados”.
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024